Tribunal: TJBA
Processo: 8050417-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050417-02.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELISABETE SALES DE JESUS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. A embargante opôs embargos de declaração contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à sua apelação para condenar o INSS a restabelecer o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial em 21/07/2018. 2. Alegou omissão quanto à análise do pedido de tutela de urgência recursal para imediata implantação do benefício previdenciário, destacando que o INSS ainda não cumpriu a decisão judicial. 3. O INSS apresentou contrarrazões, sustentando a desnecessidade da tutela de urgência, pois estaria adotando providências administrativas para cumprimento da decisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de tutela de urgência recursal, e se é cabível a concessão da tutela de urgência para imediata implantação do benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão em ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 6. Constatou-se que, ao julgar os embargos de declaração anteriormente opostos, este Tribunal apreciou apenas os embargos opostos pelo INSS, deixando de examinar os embargos da parte autora, caracterizando omissão no julgamento. 7. Quanto à tutela de urgência, verificou-se a presença da probabilidade do direito, já reconhecido definitivamente pelo Tribunal, e o perigo de dano, evidenciado pela não implantação do benefício desde julho de 2018 e pela situação de urgência da parte embargante, pessoa de 60 anos, portadora de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho. 8. Apesar das alegações do INSS quanto à adoção de providências administrativas, o decurso de mais de seis meses sem a efetiva implantação do benefício evidencia a necessidade de pronta intervenção judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir a omissão apontada, reconhecendo a não apreciação dos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte autora, e para conceder a tutela de urgência determinando que o INSS proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, à imediata implantação do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial em 21/07/2018, sem alteração dos demais termos do acórdão embargado. Tese de julgamento: “A omissão na apreciação de embargos de declaração anteriormente opostos autoriza a oposição de novos aclaratórios para suprir a omissão, sendo cabível a concessão da tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050417-02.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ELISABETE SALES DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Março de 2025.